Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. NÃO PREENCHIMENO DO TIPO DE PROVA NO CARTÃO DE RESPOSTAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.
1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame.
2. Se o edital do concurso público exige a confirmação do tipo de prova na folha de respostas, não pode ser dado tratamento diferenciado ao candidato que não atendeu ao estabelecido no edital, estando correta a sua eliminação do certame.
3. Apelo não provido.